Tribunal: TJMT
Processo: 1020865-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1020865-15.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: NORONHA CAMINHOES E TRATORES LTDA - ME
EMBARGADO: ELIZABETE KONAGESKI DA SILVA
Vistos etc
Trata-se de embargos de declaração opostos por NORONHA CAMINHOES E TRATORES LTDA – ME contra decisão de indeferimento de efeito suspensivo em agravo interno.
A embargante sustenta que “o Mandado de Segurança impetrado pelo Sr. Joaquim Noronha, apesar de operar efeitos sobre a esfera jurídica desta empresa embargante, não contou com a participação desta empresa. Sendo assim, a Noronha Caminhões não é parte naquele processo, sendo certo que a comunicação não pode ser dirigida àquela desembargadora, visto que a presidência do Agravo de Instrumento que ataca igualmente a decisão de penhora, é exercida Vossa Excelência”.
Defende que, “No presente processo, não há hígida qualquer decisão que determine a custódia do numerário, originário da Man Latin, em conta judicial”.
Relata que, “com fins de evitar a manutenção de decisões contraditórias dentro deste Tribunal e que contrariam a própria lógica do Código de Processo Civil, bem como o poder/dever da presidência deste agravo se manifestar sobre a liberação do numerário depositado em conta judicial por ser decorrência lógica de vossa decisão”.
Requer o acolhimento dos embargos para “modificar a decisão de ID 122839478 para que nela conste que a decisão segue os mesmos parâmetros do decido pela Desembargadora Antônia, acrescendo-se que diante da inexistência de decisões que determinem a custódia judicial do numerário depositado na conta judicial no 0099747159X, AGÊNCIA 2234S PUBLICO R JANEIRO, o referido numerário deve ser imediatamente transferido para a empresa, sendo certo que somente assim as determinações do Código de Processo Civil serão integralmente atendidas” (id. 123478978).
Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 124509172).
É o relatório.
Decido.
Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
A decisão foi clara no entendimento de que o juízo de primeiro grau deveria “consultar a relatora do MS quanto à eventuais dúvidas quanto à liberação de valores, devendo ser constatado que neste RAI foi deferido efeito suspensivo, para se paralisar o feito, e não ativo, a se deferir eventuais levantamentos”.
Isto porque o pleito da parte agravante Noronha é o alinhamento deste agravo com aquele MS, e lá a decisão foi proferida primeiro, em que se analisa o contexto também aqui apresentado.
Logo, pelo poder geral de cautela e buscando, também, não se deferir medidas que podem ser irreversíveis, não vejo motivos para se reformar o determinado. Sendo o caso de liberação, a relatora do MS decidirá.
Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.
Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO, “Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’ (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).
Cumpre registrar, ainda, que “O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.” (ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).
Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:
“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.
§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.
Intimem-se.
Certifique-se quanto às contrarrazões ao agravo interno.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora